Tribunal: TJDFT
Processo: 0717373-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AMPLA DEVOLUTIVIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O conjunto probatório dos autos, mormente o reconhecimento seguro realizado pela testemunha presencial, além dos depoimentos, na fase judicial, da vítima e da testemunha dos fatos, comprovam que o recorrente, na companhia de outros agentes, praticou os dois furtos narrados na inicial acusatória.
2. Recurso conhecido e não provido para manter condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, por duas vezes, c/c o artigo 71, ambos do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes em continuidade delitiva), às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, e manter a condenação ao pagamento de R$ 3.860,00 (três mil, oitocentos e sessenta reais) como valor mínimo a título de reparação pelos danos materiais.